Tribunal: STF
Processo: HC 186457
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de investigado no Inquérito n. 4.781, que teve contra si as seguintes determinações: “(i) a realização de Busca e Apreensão em seus endereços, com consequente realização de perícias; (ii) determinação de realização de sua oitiva em até dez dias; e, por fim, (iii) ordem de suspensão de suas contas em redes sociais.”
    Sustentam o cabimento do HC, ainda que excepcionalmente, contra ato de ministro, conforme decidido pelo Plenário no HC n.º 130.620, como “única medida cabível para resguardar direitos constitucionais de maior grandeza”.
    Narram os impetrantes que são advogados do paciente e não tiveram acesso aos autos, o que viola a Súmula Vinculante n.º 14. De todo modo, tiveram acesso à decisão por meio da imprensa e não identificaram “elementos concretos aptos a justificar as medidas processuais constritivas adotadas contra o ora paciente.” (eDOC 1, p. 5), alegando ainda que o Ministério Público teria considerado a medida desnecessária (eDOC 1, p. 7) e não seria possível ao juiz atuar de ofício.
    Sustentam ainda que é indevida a suspensão da conta do paciente em redes sociais, por ofensa à liberdade de expressão.
    Requerem a anulação da decisão que determinou as medidas constritivas.
    Despachei, inicialmente, solicitando informações ao ministro relator do inquérito e à Procuradoria-Geral da República.
    O paciente peticionou, em eDOC 12, noticiando que não teve acesso integral aos autos antes do seu depoimento; em eDOC 14, noticiou o acesso parcial; em eDOC 16, reiterou o pedido de vista da íntegra dos autos e a suspensão da tramitação do inquérito; assim como em eDOC 18, petição esta datada de 20 de junho de 2020.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela concessão parcial da ordem pleiteada, para que seja assegurado o acesso aos autos pela defesa, exclusivamente com relação ao Apenso que diz respeito ao paciente, e o desbloqueio de seus perfis em redes sociais, prejudicados os demais requerimentos.” (eDOC 20).
    Reiterei o pedido de informações ao ministro relator, as quais foram apresentadas com a síntese do objeto do inquérito e “no caso de Otávio Oscar Fakhoury, em 29/05/2020 foi deferido o pedido de acesso aos autos, nos termos da SV 14. O advogado do paciente foi devidamente notificado e compareceu neste gabinete em 8/6/2020, quando lhe foi fornecida cópia do apenso ‘70’, referente as investigações a ele relacionadas” (eDOC 30).
    O impetrante comunicou o acesso parcial aos autos (eDOC 23 e 26) e, após as informações, relatou, em 21/07/2020, que compareceu à Polícia Federal de São Paulo para prestar depoimento e que teve apreendidos todos os seus equipamento eletrônicos, os quais não foram devolvidos, apesar de haver peticionado sustentando a necessidade para fins profissionais. Reitera os pedidos iniciais, em especial, “a suspensão da tramitação do Inquérito nº 4.781 em relação ao Paciente” (eDOC 30). 
    É o relatório. 
    2. Como decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 186.296, a via eleita não é adequada.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro no exercício da atividade judicante, incidindo, por analogia, a Súmula 606 deste STF.
    Assim, o ato apontado como coator não é sindicável por meio de habeas corpus (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno:
    Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)
    Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606). (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)
    Ainda a esse respeito, colaciono precedentes de minha relatoria:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DA 1ª TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. 1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. 2. Agravo regimental desprovido.
    (HC 162618 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 03-05-2019 PUBLIC 06-05-2019)
    De igual forma, recentemente, o Plenário negou provimento a agravo regimental em Habeas Corpus (HC 162.285, Tribunal Pleno, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.12.2019).
    Ademais, a utilização do habeas corpus como alternativa ao recurso previsto na legislação, para atacar ato jurisdicional de integrante do Supremo Tribunal Federal, pode implicar desnível no quórum regimentalmente previsto para a solução da controvérsia versada no recurso, já que o prolator do ato atacado, quando incluído na condição de autoridade coatora, não participaria do julgamento do writ.
    Eis mais uma razão relevante pela qual não se deve admitir habeas corpus como substitutivo de recurso.
    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível.
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente